Tribunal: STF
Processo: Rcl 90223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco Ullissis Paixão e Vasconcelos em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo 3003308-32.2023.8.06.0167) que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.137-RG, RE 1.311.742, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/05/2021.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):

“O autor FRANCISCO ULLISSIS PAIXÃO E VASCONCELOS ajuizou ação ordinária em face da UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, postulando o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo dos efeitos financeiros decorrentes de progressão funcional e promoção na carreira docente, bem como indenização por danos morais, afirmando que ingressou no cargo de professor em 30/09/2009 e que, em 05/12/2019, requereu administrativamente a progressão do cargo de Professor Assistente nível “E” para o nível “F”, nos autos do processo administrativo nº 10988844/2019, tendo sido reconhecida a ascensão funcional por meio da Portaria nº 213/2021, datada de 12/07/2021 e publicada em 27/08/2021, com supressão dos efeitos financeiros retroativos relativos ao exercício de 2020, bem como que, em 30/07/2020, formulou pedido de promoção ao cargo de Professor Adjunto, nos autos do processo administrativo nº 05795946/2020, cuja promoção foi reconhecida pela Portaria nº 307/2021, posteriormente retificada pelas Portarias nº 476/2021 e nº 251/2022, mantendo-se, contudo, a vedação ao pagamento retroativo dos efeitos financeiros referentes ao exercício de 2020. 
[...]
O juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência dos pedidos, fundamentando-se nos seguintes pontos: (a) constitucionalidade da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 215/2020; (b) legalidade da conduta administrativa ao vedar o pagamento retroativo dos efeitos financeiros relativos ao exercício de 2020; (c) inexistência de violação ao direito adquirido; (d) impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo; (e) inexistência de excesso de prazo ou de nexo causal apto a ensejar indenização por danos morais; (f) fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. 
[...]
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença pelos seguintes fundamentos: (a) interpretação conjunta da Lei Complementar Estadual nº 215/2020 e da Lei Complementar Federal nº 173/2020; (b) reconhecimento da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 pelo STF no Tema 1137 da repercussão geral; (c) legitimidade da vedação ao pagamento retroativo dos efeitos financeiros relativos ao exercício de 2020; (d) inexistência de violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos; (e) inexistência de excesso de prazo no procedimento administrativo; (f) inexistência de nexo causal apto a ensejar indenização por danos morais; (g) majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa em razão do desprovimento do recurso. 
[...]
O tribunal de origem deixou de examinar, de forma específica, a distinção entre a vedação à criação de novas despesas com pessoal e a supressão de direitos adquiridos, limitando-se a reproduzir, de modo acrítico e quase tautológico, a tese do Tema 1137, sem qualquer reconstrução argumentativa de sua ratio decidendi e sem o indispensável cotejo entre o precedente constitucional e as particularidades normativas e fáticas do caso concreto, o que evidencia déficit argumentativo qualificado, pois a mera invocação de precedente vinculante, desacompanhada de demonstração analítica de sua pertinência, não satisfaz o dever constitucional de fundamentação nem legitima a conclusão adotada, sobretudo quando se trata de restrição a direito fundamental de natureza patrimonial já consolidado e protegido pela Constituição.”

Ao final, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar o acórdão reclamado e determinar a correta aplicação do Tema 1137 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a impossibilidade de supressão dos efeitos financeiros decorrentes de direitos adquiridos já incorporados ao patrimônio jurídico do reclamante, em observância aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE  no julgamento do Tema 1.137-RG, RE 1.311.742, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/05/2021, que reputou ser “constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão do Órgão Especial do TJCE, que negou provimento ao Recurso Especial interposto pela parte ora Reclamante, com fundamento na conformidade da decisão recorrida com o “entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.137 da Repercussão Geral” (eDoc. 5).  
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente